Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). AGRAVANTE VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N­° 44 DO CNJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1o, da Resolução no 44 do CNJ, disciplina a base de cálculo a ser utilizado para remição da pena em razão da aprovação do apenado nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental (ENCCEJA) ou médio (ENEM). Todavia, tal benesse é restrita a hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, o que não é o caso da agravante.
2. Considerando que a apenada frequentou de forma presencial as aulas regulares do ensino médio no interior do estabelecimento prisional, aplica-se a regra geral disposta no art. 126, §5o da LEP, conforme decidido pelo d. Juízo a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido.